Tribunal: STF
Processo: ARE 1397877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. PRETENSÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ARTS. 88 E 89 DA LEI N. 1.018/70. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA N. 359 DO STF. BENEFÍCIO CRIADO PELO MUNICÍPIO NO EXERCÍCIO DE SUA REGULAR COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. NORMA RECEPCIONADA PELA CF/88. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL UNÍSSONA DO TJBA. ARGUMENTOS DE CUNHO ORÇAMENTÁRIO QUE NÃO SE PRESTAM A SUPRIMIR VANTAGEM DE SERVIDOR GARANTIDA EM LEI. PRECEDENTES DO STJ. RESTRIÇÃO DO BENEFÍCIO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEI. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO EXISTENTE ENTRE OS LITIGANTES. INOVAÇÃO RECURSAL. AMPLIAÇÃO INDEVIDA DA LIDE. IMPERTINÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO PARA ASSEGURAR A OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ADEQUAR OS CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO (TEMA 810/STF). SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    O cerne da controvérsia submetida à apreciação desta Corte de Justiça cinge-se ao reconhecimento, ou não, do direito da parte autora,ex-servidora celetista do Município de Ilhéus, à implementação do benefício de complementação de aposentadoria previsto no art. 89 da Lei Municipal n.1.018/70 (Estatuto dos Funcionários Municipais de Ilhéus).



    Pois bem, inicialmente, cumpre assinalar que o aludido diploma normativo foi totalmente revogado pela Lei n. 3.654/2013. Não obstante, aconcessão do benefício complementar em testilha deve ser examinada sob aótica da legislação vigente ao tempo em que preenchidos os seus requisitos, por força da aplicação do princípio do tempus regit actum.



    (...)



    Volvendo ao caso em exame, verifica-se que a recorrida, conquanto tenha se aposentado em dezembro de 2013, já havia reunido os requisitos necessários para obter o correspondente benefício previdenciário na vigência da lei revogada.



    Isso porque, ao tempo da revogação do diploma em questão, ademandante já contava com 25 anos de magistério e 62 anos de idade, conforme denota-se dos documentos que escoltam a exordial, circunstâncias suficientes aassegurar-lhe o direito à inativação, o que, aliás, frise-se, não restou infirmado pela municipalidade recorrente.



    Assentada tal premissa, convém trazer à lume os dispositivos da Lei Municipal n. 1.018/1970 em que se lastreia a pretensão autoral, para melhor compreensão da controvérsia posta à desate, in litteris:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos transcritos alhures, infere-se que diante da ausência de instituição de Regime Próprio de Previdência, o Município de Ilhéus conferiu aos seus servidores públicos direito ao percebimento de parcela previdenciária complementar, a ser arcada pelo próprio ente municipal.



    Com efeito, a concessão de tal benefício teve por desiderato atender ao teor do art. 40 da Carta Magna, que, à época, isto é, antes do advento da ECn. 41/2003, assegurava o direito à percepção da integralidade dos proventos, em valor correspondente à totalidade da remuneração que o servidor receberia caso estivesse na ativa."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente